Tribunal: TJBA
Processo: 8004686-62.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004686-62.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: AMARALINA FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE ÍNDICES DE CORREÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao mero prequestionamento de dispositivos legais.

No caso, o acórdão embargado analisou detidamente a controvérsia, consignando que a apelada não demonstrou a adequação dos índices de correção pleiteados com a legislação em vigor, notadamente a Lei nº 9.365/96 e a Resolução CMN 2.131/94, afastando a aplicação pretendida.

Inviável a utilização de índices diversos dos previstos na legislação de regência, ainda que existam outros critérios mais condizentes com a inflação do período.

Tendo o acórdão afastado a incidência do CDC por inexistir relação de consumo, resta prejudicada a análise de inversão do ônus probatório com base no art. 6º, VIII daquele diploma.

O ônus da prova foi distribuído nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Inexiste omissão quanto aos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento, porquanto o acórdão apreciou toda a matéria relevante à luz da legislação aplicável.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração n.
8004686-62.2022.8.05.0146
,
em que são Embargante e Embargado, respectivamente,
AMARALINA FERREIRA DE SOUZA
e
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA